Tribunal: TJDFT
Processo: 0747029-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0747029-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREI LEMOS DE ALMEIDA AGRAVADO: CARROCERIAS GOIAS FORTE LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20901360), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREI LEMOS DE ALMEIDA contra a r. decisão que julgou improcedente o pedido deduzido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado nos autos de fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada contra CARROCERIAS GOIAS FORTE LTDA – ME. O agravante insiste na caracterização de confusão patrimonial e aponta o encerramento irregular da sociedade como justificadores da desconsideração. Alega ainda suposta apropriação indevida pelos sócios sobre valores de empréstimo concedido à empresa. Para fins de atendimento dos requisitos do artigo 1.019, I, do CPC, afirma o perigo da demora pelo risco de arquivamento do feito. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). São requisitos do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do artigo 995 do CPC). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o feito, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, excertos da decisão agravada, in verbis: Sobreleva destacar, de logo, que não há relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação da denominada teoria maior, como baliza necessária ao exame do presente pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos trilhos do artigo 50 do Código Civil. O regramento em questão assim dispõe: [...] Conforme preconiza a teoria maior, mostra-se imprescindível, para o excepcional levantamento do véu da pessoa coletiva, não apenas a prova da insolvência da empresa devedora, mas também a presença do desvio de finalidade ou, alternativamente, da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica. A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio de um dos sócios e o da sociedade, enquanto que o desvio de finalidade se dá quando o exercício da personalidade jurídica seria direcionado a um fim estranho ao objeto social descrito em seus atos constitutivos. Nesse sentido, sustenta a parte exequente que haveria confusão patrimonial entre a parte executada e as pessoas de seus sócios, situação que seria demonstrada pelas circunstâncias narradas no feito de no 2014.01.1.007149-7, corroborada ainda pelo fato de que os referenciados sócios estariam utilizando, para fins particulares, os veículos e outros bens móveis de propriedade da executada. Contudo, da análise detida dos autos, não ressai comprovada a ocorrência da conjecturada confusão patrimonial. Com efeito, ao sustentar a presença do mencionado requisito legitimador da instauração do incidente de desconsideração, limitou-se a credora a mencionar, de forma vaga, a ocorrência de fraudes e outros atos ilegais, não trazendo à baila, contudo, qualquer documento que ampare as alegações assim expendidas. Sustenta, em específico, que a executada teria utilizado o crédito objeto do feito de no 2014.01.1.007149-7 em benefício de seus sócios, bem como que os referenciados sócios estariam utilizando os veículos de propriedade da executada de forma particular, não tendo, contudo comprovado as alegações apresentadas, circunstância que, consoante explanado no parágrafo anterior, impossibilita o reconhecimento da narrada confusão patrimonial. Conforme exposto em linhas anteriores, alegou a parte credora que o fundamento para o deferimento do pedido interventivo residiria, ainda, no encerramento irregular da empresa devedora, o que, em seu entendimento, configuraria “abuso de direito” (ID 15692888) Sobre tal alegação, quadra pontuar que o mero encerramento irregular da atividade não seria suficiente para viabilizar o redirecionamento da execução, manejada contra o ente dotado de personalidade própria, para o patrimônio pessoal e distinto, titularizado por seus sócios. Com efeito, não basta que a sociedade esteja inadimplente com suas obrigações, ou mesmo que tenha sido dissolvida irregularmente, para que haja a desconsideração de sua personalidade jurídica, sendo necessária a inequívoca demonstração da ocorrência do desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial, circunstâncias que não restaram comprovadas nestes autos. Nesse norte, à luz da teoria maior, inviável o acolhimento da pretensão deduzida neste incidente, na esteira do entendimento sufragado pela Corte de Justiça: [...] Forte em tais argumentos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido no presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na espécie, não resta evidenciado de plano a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do artigo 995 do CPC). O afastamento da personalidade jurídica, à luz da Teoria Maior (artigo 50 do CC), caracteriza medida excepcional, exigindo a ocorrência de atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade praticados pela sociedade empresarial devedora. A alegada dissolução irregular da sociedade não se presta per se a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, consoante entendimento pacificado pelo egrégio STJ e perfilhado por este insigne Tribunal de Justiça, a conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1224565, 07230533620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, o não funcionamento da sociedade no endereço cadastrado na Receita Federal não significa que houve encerramento da atividade empresarial. Sob outro prisma, o apontado uso pessoal pelos sócios dos automóveis de titularidade da sociedade é insuficiente para caracterizar, prima facie, a alegada confusão patrimonial para fins de alcançar o patrimônio dos sócios e dirigentes da sociedade empresária. Inclusive, a considerar que os referidos veículos encontram-se registrados em nome da empresa agravada, seria mais consentâneo concluir que os sócios estariam ocultando os seus bens pessoais sob o manto da personalidade jurídica da sociedade empresária, e não o contrário. Ou seja, se confusão patrimonial houver, essa não se perfaz em detrimento de credores da sociedade. No mais, desprovida de substrato probatório, a alegada apropriação pelos sócios sobre valores de empréstimo concedido à empresa limita-se a mera suposição que não contribui para a solução da demanda formulada nos presentes autos. Assim, num exame superficial, não se encontram delineados os requisitos imprescindíveis ao afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins de alcançar os bens pessoais de seus sócios e dirigentes. Ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único do CPC). Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator